Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto. Entendendo que a recorrente não declarou o término da obra à Administração Pública, não sendo esperável que o agente público presuma o seu desfecho.
3. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.